Tribunal: TJMT
Processo: 1007140-27.2019.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007140-27.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade, Responsabilidade dos sócios e administradores]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), MILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 008.342.461-04 (AGRAVANTE), ANDREA LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 496.814.861-53 (AGRAVADO), OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA - CPF: 008.902.581-47 (ADVOGADO), EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA - EPP - CNPJ: 03.239.946/0001-01 (AGRAVADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1007140-27.2019.8.11.0000

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA PARA DESTITUIÇÃO DE ADMINISTRADOR SOCIETÁRIO – LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ATOS INCOMPATÍVEIS DO SÓCIO COM O OBJETO DA SOCIEDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO PARA MANTER O SÓCIO AGRAVANTE NA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA - RECURSO PROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Se não demonstrada, com a segurança necessária, a
prática de condutas incompatíveis do sócio administrador no que tange ao regular desempenho das atividades da sociedade, em prejuízo dos direitos da sócia agravada, revela-se medida extrema a determinação de seu afastamento abrupto da administração.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1007140-27.2019.811.11.0000

AGRAVANTE: Milson Rodrigues de Oliveira

AGRAVADOS: Empresa de Saneamento de Nobres Ltda e Andréa Oliveira Cruz-Solano

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Milson Rodrigues de Oliveira
, contra decisão que na Ação Cominatória para Destituição de Administrador Societário ajuizada pela
Empresa de Saneamento de Nobres Ltda
e
Andréa Oliveira Cruz-Solano,

deferiu pedido liminar para afastar
o requerido, ora agravante, da administração da empresa de Saneamento de Nobres Ltda, com as respectivas averbações na JUCEMAT.

Sustenta nulidade da decisão, por afronta ao disposto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal e artigo 489 e seus incisos, do CPC, na medida em que ausentes seus elementos essenciais (relatório, fundamentos e parte dispositiva).

Explica que mantém sociedade familiar com a agravada, que é sua filha e não lastro comprobatório de que desempenha administração temerária da
Empresa Saneamento de Nobres Ltda.

Ressalta que a autora sustenta retiradas indevidas pelo agravante, mas se esquece de informar aquelas que a própria recebeu entre os anos de 2014 a 2017, circunstância que evidencia ausência de probabilidade do direito invocado

Destaca os diversos depósitos recebidos em conta corrente pela agravada, na agência do Banco do Brasil na cidade de Nobres-MT, a saber: R$ 425.355,93 no ano de 2014; R$398.502,47 no ano de 2015; R$398.471,78 ano 2016 e R$40.217,00, no ano de 2017, cuja somatória alcança R$1.240.447,18 e além disso, repassou à agravada recursos financeiros de sua conta pessoal, no montante de R$492.184,34. De modo que resta comprovado que a agravada recebeu nos respectivos anos o total de R$1.732.631,52, mas omitiu tais fatos na inicial, o que evidencia a ausência de probabilidade do direito sustentado na ação.

Reclama que ao deferir liminar sem realizar instrução probatória, o contraditório e ampla defesa restaram prejudicados.

Assevera que não há fundamento para a concessão da medida liminar ora combatida, porquanto ausente justa causa que deve se assentar em fatos sólidos e concretos, circunstância não demonstrada no caso específico.

Requer a suspensão da decisão recorrida, a fim de que seja mantido na administração da sociedade da
Empresa de Saneamento de Nobres Ltda, até que a questão seja analisada pelo mérito pelo Colegiado.

O recurso foi distribuído por dependência ao RAI nº 1006359-39.2018.811.0000, de Relatoria do e. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho que, por razão de foro íntimo, declarou-se suspeito para processar e julgar o feito (ID 8060920).

Liminar concedida (ID 8134058).

Contraminuta pelo desprovimento do agravo (ID 8525102).

Em razão do falecimento da agravada, houve a regularização da representação processual com a juntada do Termo de Compromisso assinado pela Inventariante Victoria Regina Oliveira Cruz Solano (ID27139466).

As partes noticiaram a composição de acordo na origem, pendente apenas do parecer do Ministério Público e posterior homologação pelo Juízo. Por conta disso, postularam a retirada de pauta de julgamento com a suspensão do processo, o que foi deferido (ID 36370997).

Por meio de petição, o agravante noticia que ainda não ocorreu a homologação na origem. Pede, então, a reinclusão do processo em pauta para julgamento do recurso (ID 44940451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1007140-27.2019.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca o recorrente
Milson Rodrigues de Oliveira
reforma da decisão que

Ação Cominatória de Destituição de Administrador Societário movida por Andrea Lemes de Oliveira, determinou o afastamento,
de plano
, do agravante Milson, da administração da
Empresa de Saneamento de Nobres Ltda.

Pois bem.

Na ação, nominada “Cominatória de Destituição de Administrador Societário” tem por foco destituir o agravante, Milson, da condição de Administrador da Empresa de Saneamento de Nobres Ltda.

Na decisão impugnada, o juiz acolheu os argumentos da autora e determinou o afastamento do requerido da administração da citada empresa, porque o requerido, ora agravante, estaria impedindo a agravada de ter acesso aos registros financeiros da empresa, cuja administração se desenvolve de forma solitária, sem o consentimento da autora da ação.

No recurso, o agravante, Milson, esclarece a sua condição de sócio da empresa e que a alegação da autora, Andréa, que é sua filha, e sócia da empresa, não tem razão no que alega, porque, ele, agravante, pratica atos de gestão com normalidade, inclusive repassa recursos a autora agravada em igualdade de condições.

Afigura-se relevante a alegação do agravante.

Sabe-se que de acordo com a redação do art. 300,
caput
, do CPC, para a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, em sede de cognição sumária, visualiza-se que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória que acabou por ser concedida na origem.

Pois bem. Efetivamente, nos termos do contrato social (ID 19627023) ambos os sócios, a saber, a autora da lide Andrea e seu pai, aqui agravante Milson, são sócios administradores da sociedade

Observa-se que as deliberações dos sócios poderão ser tomadas
livremente e isoladamente
nos ermos do artigo 1.060 da Lei 10.406/2002, como se colhe da Cláusula 9.

Colhe-se ainda que, se de um lado, a autora agravada sustenta retiradas indevidas pelo agravante, este, por sua vez, colaciona documentos que, evidenciam que também foram destinadas quantias em favor da agravada, em valores equivalentes.

Ressalte-se que a concessão da tutela de urgência pretendida pela agravada traz como pressuposto a probabilidade do direito alegado, bem como perigo de dano irreparável, cujos requisitos, com a devida vênia, não restaram comprovados no caso trazido à análise.

Ademais, desde a apreciação da liminar, foi registrado que o afastamento do agravante, sócio da empresa, se deu de forma abrupta, sem a comprovação indene, até então, da prática de condutas incompatíveis com o regular desempenho das atividades da sociedade em prejuízo dos direitos da sócia agravada.

Na verdade, conforme análise dos autos, depreende-se a existência de divergências entre as partes, cuja
singularidade fática recomenda cautela, notadamente por tratar-se de sociedade familiar entre pai e filha, cuja realidade de interesses reclamava, como de fato reclama, prudência ao conceder medida tão drástica que é o afastamento de plano do agravante embargado, da sociedade empresária.

Nessa quadra, há necessidade de dilação probatória, a ser realizada na origem, a fim de aferir a ocorrência de eventual irregularidade quanto aos atos de gestão do ora agravante no que tange ao contrato social da Empresa de Saneamento de Nobres Ltda-EPP e a legislação vigente quanto ao tema em discussão, o que corrobora a necessidade de suspender a decisão agravada.

Ademais, por se tratar de de questão de ordem patrimonial, eventual dano é plenamente reparável por ocasião da decisão final, o que também serve para afastar a possibilidade de concessão da tutela pretendida.

Por fim, a notícia do lamentável falecimento da agravada no curso da presente ação é circunstância que, ao final, recomenda que a sociedade seja gerida por seu sócio remascente, no caso, o ora agravante Milson até que a controvérsia seja mais bem esclarecida na origem, por meio da produção de provas.

Posto isso,
dá-se provimento
ao recurso para suspender em definitivo a decisão recorrida, a
fim de manter o ora agravante
Milson Rodrigues de Oliveira
na administração da
Empresa de Saneamento de Nobres Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020